Tribunal: TJDFT
Processo: 0021850-05.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0021850-05.2004.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVIO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 18892567, intimem-se SILVIO PEREIRA DOS SANTOS para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 19565604). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014